Tribunal: TJDFT
Processo: 0711274-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711274-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA EMBARGADO: JOAO PAULO CAVALCANTI DE RESENDE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. (ID no 16192327, págs. 1-7) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a liminar pleiteada no Agravo de Instrumento que pretendia a suspensão do arresto determinado na Primeira Instância (ID no 15951574, págs. 1-5). Em suas razões, em suma, a embargante defende que haveria omissão na decisão, uma vez que foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso, mas na verdade o pedido formulado foi de tutela de urgência recursal, com base no art. 1.019, I do CPC. Argumenta que a antecipação dos efeitos da tutela recursal seria essencial para evitar prejuízo decorrente de uma possível paralisação ou redução abrupta de suas atividades. Manifestação do agravado/embargado (ID no 16443343 e seguintes). É o necessário. Decido. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no atual art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pelas embargantes, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. Apesar de defender que há omissão na decisão, verifica-se que apesar de ter nominado o pedido liminar para que lhe fosse deferida a antecipação de tutela recursal, a pretensão da embargante na verdade era a suspensão da ordem de arresto, deferida no processo originário: “[...] para que seja IMEDIATAMENTE reconsiderada a medida de arresto aplicada contra a B&amp;T Corretora e consequentemente sejam desbloqueados os valores que foram indisponibilizados em suas contas.” (ID no 15904815, pág. 14). Nesse cenário, a natureza do pedido a ser apreciado em juízo de cognição sumária e imediata, cuja pretensão seria a suspensão da medida constritiva deferida, é próprio de efeito suspensivo recursal, nos termos dos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único do CPC. Logo, para que não houvesse prejuízo ao conhecimento e à análise da pretensão liminar, cujo resultado prático processual seria equivalente, recebeu-se o pleito como efeito suspensivo recursal. Todos os fundamentos apresentados pela embargante com o intuito de justificar a “reconsideração” da ordem de arresto foram devidamente apreciados e estão em consonância com o contexto fático-jurídico-probatório que instrui o agravo de instrumento. Nesse cenário, verifica-se que o intuito da embargante é rediscutir questões já apreciadas, o que não é permitido pela via estreita dos embargos de declaração. No mesmo sentido, confiro precedente do STJ: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial. (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014)”. [grifado na transcrição]. Embora contrária à pretensão da embargante, a decisão explicitou, objetivamente, os fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido liminar, consignando que não estavam presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único do CPC). Desse modo, ausente a comprovação de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, os embargos de declaração não merecem provimento. Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, por não vislumbrar, neste momento, o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração. Dispositivo Conheço os embargos declaratórios e nego-lhes provimento para manter a decisão nos termos em que foi proferida. Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões ao Agravo de Instrumento e oportunamente, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO